Tribunal: TJPA
Processo: 0802736-70.2021.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802736-70.2021.8.14.0061

RECORRENTE: GLEISSOM ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802736-70.2021.8.14.0061

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ART.121, §2º, II E IV, ART. 14, II, TODOS DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO I
N DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802736-70.2021.8.14.0061

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (Id. 17332365 - Pág. 1) interposto por Gleisson Araújo, em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa que o pronunciou nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Id. 17332363 - Págs. 1-5), cometido contra a vítima, Pedro Afonso Miranda Furtado, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Ids. 17332352 - Págs. 1-2 e 17332279 - Pág. 22).

Irresignado o acusado requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente a denúncia por falta de prova (Id. 17332370 - Págs. 1-6).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença de pronúncia (Id. 17332377 - Págs. 1-5).

Decisão mantida pelo juízo a quo (Id. 17332378 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 17732167 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0802736-70.2021.8.14.0061

V O T O

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

O recorrente interpôs recurso de apelação para impugnar sentença de pronúncia, quando na verdade seria cabível o recurso em sentido estrito, conforme art. 581, IV, do CPP.

Contudo, a Corte Superior em sede de recurso especial repetitivo afetou a temática (tema 1219) para: definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante recurso de apelação, e em caso positivo quais os requisitos necessários para a incidência do princípio em comento.

Enquanto isso, o c. STJ definiu parâmetros para aplicar a fungibilidade entre os recursos, quais sejam: ser tempestivo e que não haja má fé. (STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 1240307 MT 2018/0018540-3, Data de Julgamento: 08/02/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2023).

Desse modo, conheço o recurso como Recurso em Sentido Estrito, eis que tempestivo, e passo à análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo a quo apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que, in casu, a materialidade restou demonstrada diante do Exame de Corpo de Delito (Ids. 17332352 - Págs. 1-2 e 17332279 - Pág. 22).

Nas razões recursais, o recorrente aduz que há debilidade no acervo probatório que imputa autoria do delito ao recorrente, pugnando a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a ação penal e por conseguinte, impronunciado.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa
(judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria do recorrente, não havendo como acolher tal argumento.

Observa-se os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pelas provas produzidas em fase policial, no depoimento da vítima (Id. 17332279 - Pág. 14), que afirma que a execução decorreu da dívida de drogas no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que Wanda também devia o Cowboy (Gleissom) e levou um tiro.

Em juízo, como informante, a ex- companheira da vítima (Sra. Gabriela), viu no momento que dispararam a arma de fogo contra Pedro, e depois, disse o ataque foi em decorrência de dívida de droga (Id.17332338), o que é ratificado pela testemunha Simone (Id. 17332339).

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação
, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 26/02/2024